Tribunal: TJBA
Processo: 8039232-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039232-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GENIVALDO SANTANA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS ANDRADE SAMPAIO JÚNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS ANDRADE SAMPAIO JUNIOR

Advogado(s)
:
RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por devedor em Execução de Título Extrajudicial, visando à reforma de decisão que autorizou a penhora de 30% de sua remuneração mensal líquida. O agravante alegou inexistência de título executivo exigível, prejuízo à sua subsistência e de sua família, e requereu a suspensão da constrição ou sua limitação a 10%. O recurso foi indeferido liminarmente quanto ao efeito suspensivo. Contra essa decisão, o agravante opôs Embargos de Declaração, apontando omissão e contradição, os quais foram julgados prejudicados com o julgamento definitivo do Agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor, a despeito da impenhorabilidade salarial; (ii) verificar se os Embargos de Declaração opostos contra decisão liminar instrumental permanecem válidos após o julgamento definitivo do Agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração opostos pelo agravante tornam-se prejudicados com o julgamento de mérito do Agravo pelo órgão colegiado, conforme consolidada jurisprudência.

4. A decisão que deferiu a penhora de 30% sobre a remuneração líquida do agravante encontra amparo na jurisprudência do STJ, que admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial.

5. A análise exauriente sobre a higidez do título executivo extrapola os limites do Agravo de Instrumento, restrito à cognição sumária da legalidade da decisão impugnada.

6. A condição econômica do agravante, ocupante de cargo público eletivo com vencimentos regulares, demonstra razoabilidade na medida constritiva, especialmente diante da mora prolongada na quitação do débito, objeto de execução desde 2002.

7. A manutenção da decisão agravada garante a efetividade da execução, respeita o princípio da dignidade do devedor e observa os percentuais fixados pela jurisprudência como adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração julgados prejudicados. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8039232-91.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
GENIVALDO SANTANA DE CARVALHO
, e, como agravado,
CARLOS ANDRADE SAMPAIO JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar prejudicados
os Embargos de Declaração, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)